Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
1. A emissão de nota promissória emitida como garantia de adimplemento de obrigação constante de contrato de prestação de serviço, notadamente quando não houve circulação do título de crédito, afasta a abstração e autonomia para permitir a discussão acerca da causa debendi.
2. Há novação quando as partes pactuam em termo de confissão de dívida novas bases contratuais, extinguindo-se as obrigações anteriores e as estampadas nas notas promissórias emitidas em garantia pelo devedor, efeito jurídico do instituto da novação, que possui natureza de sucedâneo de pagamento.
3. A declaração de quitação da dívida emitida pela parte credora, sem ressalvas, comprova a quitação de todas as obrigações do devedor, o que corrobora para o reconhecimento da inexigibilidade do título que instrui o feito e, por consequência, em extinção do processo executivo.
4. Recurso não provido.